Tribunal: TJSP
Processo: 3006007-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autor acometido de Esclerose Múltipla. Interposição contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Preliminar. Rejeitada a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, sendo facultado ao autor ajuizar a ação contra qualquer um deles ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autor acometido de Esclerose Múltipla. Interposição contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Preliminar. Rejeitada a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, sendo facultado ao autor ajuizar a ação contra qualquer um deles ou todos. Inteligência do art. 23, II, da Constituição Federal. Entendimento compatível com o Tema 793 do STF. Mérito. Necessidade de uso de Ocrelizumabe para o tratamento. Medicamento não incorporado em Atos Normativos do SUS. Aplicação do decidido pelo STJ, no REsp 1.657.156/RJ, sob o rito do art. 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo – Tema no 106). Autor que comprovou a presença dos requisitos cumulativos citados no julgado paradigma do STJ. Ausência de condições financeiras para custear o tratamento. Medicamento registrado na Anvisa. Existência de laudo fundamentado e circunstanciado da necessidade do fármaco. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano). Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006007-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ANTONIO CARLOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006007-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 19031
Agravo de Instrumento no 3006007-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Antônio Carlos da Silva
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autor acometido de
Esclerose Múltipla. Interposição contra decisão que deferiu
a tutela de urgência. Preliminar. Rejeitada a alegação de
incompetência absoluta da Justiça Estadual. Obrigação
solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou
conjuntamente, sendo facultado ao autor ajuizar a ação
contra qualquer um deles ou todos. Inteligência do art. 23,
II, da Constituição Federal. Entendimento compatível com o
Tema 793 do STF. Mérito. Necessidade de uso de
Ocrelizumabe para o tratamento. Medicamento não
incorporado em Atos Normativos do SUS. Aplicação do
decidido pelo STJ, no REsp 1.657.156/RJ, sob o rito do art.
1.036 do CPC (Recurso Repetitivo Tema no 106). Autor
que comprovou a presença dos requisitos cumulativos
citados no julgado paradigma do STJ. Ausência de
condições
financeiras
para
custear
o
tratamento.
Medicamento registrado na Anvisa. Existência de laudo
fundamentado e circunstanciado da necessidade do
fármaco. Dever constitucional do Estado de garantir a
saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da
Constituição Federal. Presença dos requisitos do art. 300
do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada
por Antônio Carlos da Silva em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo deferiu a tutela antecipada para compelir o Estado/réu a providenciar a
entrega do medicamento prescrito para a parte autora, no prazo de 7 dias.
Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo agravou da decisão, alegando, em resumo: a) concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006007-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo; b) incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo a União
ingressar na lide, nos termos do Tema 793 do C. STF; c) o laudo médico
apresentado não indicou ter a parte autora feito uso das alternativas
terapêuticas oferecidas pelo SUS ou, ainda, da imprescindibilidade do
medicamento pleiteado; d) e o objetivo da parte autora é a garantia de obter
medicamento específico, desconsiderando-se que há alternativas terapêuticas
na rede pública de saúde; e) evidencia-se, na espécie, a ausência de
razoabilidade na pretensão deduzida em juízo, justamente pela não
observância dos requisitos estabelecidos pelo STJ.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 110/113 e
117/122).
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em incompetência
absoluta da Justiça Estadual, nem em obrigatoriedade da União ingressar na
lide.
A responsabilidade de fornecimento gratuito de
tratamento médico aos hipossuficientes é solidária da União, do Estado, do
Distrito Federal e dos Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da
Constituição Federal.
Este comando constitucional foi reforçado pelo disposto
no art. 198, “caput”, e § 1o, pois em ambos existe menção direta ou indireta da
responsabilidade conjunta dos entes federativos.
Por este princípio, a parte necessitada, quando sentir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006007-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
violado o seu direito, possui a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer
deles ou contra todos. A responsabilidade conjunta dos entes federativos à
prestação de serviços de saúde traduz-se em uma responsabilidade solidária e o
cidadão tem o direito de escolher, ao seu critério, o ente público contra o qual
deseja demandar.
Como se sabe, a obrigação de natureza solidária e
concorrente enseja ao credor a possibilidade de promover a ação em face de
qualquer um dos credores solidários para cobrar-lhe a totalidade da prestação,
sendo facultativa a formação de litisconsórcio passivo.
Acresce esclarecer que o C. STF, no julgamento do RE
no 855178/SE, por maioria de votos, confirmou a orientação no sentido da
solidariedade dos entes públicos nas demandas prestacionais na área de saúde,
fixando a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da
federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro" (Relator para o Acórdão o Ministro Edson Fachin, vencido o
Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias
Toffoli. Plenário, 23.05.2019).
De acordo com esta decisão do STF, o autor da ação
escolhe contra quem pretende demandar, cabendo ao magistrado, em eventual
ação regressiva, determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.
Referida decisão do STF não altera o entendimento ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006007-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
adotado, mas com ele se coaduna, pois o redirecionamento do cumprimento da
obrigação, conforme as regras de repartição de competência, com eventual
ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro, deve ser discutido em ação
própria, não cabendo análise desta questão nos presentes autos.
Assim, não tem cabimento o deslocamento da
competência para a Justiça Federal, cabendo ao Estado ajuizar ação regressiva
ou efetuar compensação administrativa em face do ente responsável pelo
fornecimento da medicação, nos termos do art. 35 da Lei 8.080/90 e do quanto
decidido no RE 855.178/SE, Tema no 793 da repercussão geral.
Mérito.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que o Superior
Tribunal de Justiça julgou, em sede de Recurso Repetitivo, o REsp no
1.657.156/RJ (tese 106), em 25/04/2018, publicado no DJe em 04/05/2018,
integrado em embargos de declaração, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
firmando a tese de que constitui obrigação do poder público o fornecimento de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
A Colenda Corte Superior, nos autos EDcl no REsp
1.657.156/RJ, alterou o termo “a quo” da modulação anteriormente realizada,
no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006007-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de forma cumulativa aos processos distribuídos a partir da data da publicação
do acórdão embargado, qual seja, 04/05/2018.
Assim, considerando-se que a presente ação foi ajuizada
em 08/10/2020, ou seja, após a publicação do REsp 1.657.156 - STJ, bem
como que os medicamentos pleiteados não se encontram elencados na lista do
SUS, é imprescindível a comprovação, pela parte autora, da presença
cumulativa dos requisitos estabelecidos no REsp 1.657.156.
Com este esclarecimento, passa-se à análise do recurso.
Não obstante as inúmeras questões presentes no caso
concreto, cabe apenas verificar, nesta sede recursal, a possibilidade do
deferimento da tutela de urgência.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006007-59.2020.8.26.0000 -Voto no
7
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
No caso em exame, estes requisitos estão presentes,
como se verá a seguir.
Verifica-se dos autos que o autor é portador de Esclerose
Múltipla desde 2015 - CID 10 G35 e necessita do medicamento Ocrelizumabe,
sendo necessária a utilização de 4 ampolas para tratamento anual, no valor de
R$ 155.080,00.
Convém observar que o autor não reúne condições
financeiras para arcar com os custos do tratamento (fls. 14).
O agravado juntou laudo médico atestando a necessidade
o fármaco, subscritos pelo Dr. Alexandre Coelho Marques (fls. 25/26).
O laudo médico apresentado é fundamentado e
circunstanciado e atesta com clareza o tratamento do autor, não havendo
tratamentos disponíveis no SUS (fls. 25/26).
Como se vê, o laudo juntado pelo agravado nos autos
originais atende aos requisitos do Resp no 1.657.156 STJ, não se tratando de
mero formulário genérico, standard ou padronizado.
Outrossim, o medicamento “Ocrelizumabe” possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006007-59.2020.8.26.0000 -Voto no
8
registro válido na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o
no 1010006660013.
Pelo que se pode observar, há prova nos autos tanto da
necessidade do uso do medicamento solicitado para o tratamento do agravado,
quanto da ineficácia dos fármacos padronizados pelo SUS, que não atingiram
o grau de satisfação almejada.
Assim, a dispensação se justifica, lembrando-se, ainda,
que compete ao médico, profissional legal e tecnicamente habilitado, avaliar o
caso, aferir e prescrever o melhor tratamento.
Ademais, foi comprovada não apenas a probabilidade do
direito, pois é dever do Estado garantir a saúde de todos os cidadãos, nos
termos do art. 196 da Constituição Federal, como também o risco de dano
irreparável à saúde da autora, caso não fornecido o medicamento pretendido.
Anote-se, por fim, que ainda não foi julgado o Tema 6
de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que trata do fornecimento
pelo Estado de medicamento de alto custo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator